Tribunal: TJSP
Processo: 1006867-61.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS – LOTEAMENTO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO INAUGURAL – APROVAÇÃO PELO GRAPROHAB – INVIABILIDADE DE CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO EM SEDE DE QUALIFICAÇÃO REGISTRÁRIA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
DECRETO MUNICIPAL COM PREVISÃO DE ÁREA NÃO EDIFICANTE PARA DETERMINADOS LOTES - RESTRIÇÃO URBANÍSTICA QUE POR NÃO DECORRER DE LEI DEVE CONSTAR DO CONTRATO PADRÃO

Ementa:
APELAÇÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS – LOTEAMENTO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO INAUGURAL – APROVAÇÃO PELO GRAPROHAB – INVIABILIDADE DE CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO EM SEDE DE QUALIFICAÇÃO REGISTRÁRIA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
DECRETO MUNICIPAL COM PREVISÃO DE ÁREA NÃO EDIFICANTE PARA DETERMINADOS LOTES - RESTRIÇÃO URBANÍSTICA QUE POR NÃO DECORRER DE LEI DEVE CONSTAR DO CONTRATO PADRÃO PARA PREVALÊNCIA PERANTE TERCEIROS E EVITAR FUTUROS PREJUÍZOS AOS ADQUIRENTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 26, VII, DA LEI n.o 6.766/79 - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.